Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717471-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: APARECIDA VERONICA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME (exequente) contra r. decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de APARECIDA VERÔNICA DE MELO, processo n. 0703042-45.2017.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa de bens da executada pelo sistema SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Eis a r. decisão agravada (ID 35797283 - Pag. 155): “Indefiro pedido de reiteração de pesquisa de bens do executado via SISBAJUD, nos termos da decisão de ID 8966856. Ademais, a mera passagem do tempo não implica necessariamente que a situação econômica do executado tenha melhorado, sendo ônus do exequente comprovar essa modificação a justificar a reiteração do bloqueio. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 8966856. Abro prazo de 1 (um) dia para mera ciência.” Inconformada, a exequente recorre. A recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois, como a última consulta fora realizada há mais de um ano (22/02/2021), alega que a jurisprudência recente deste Tribunal admite a renovação da pesquisa. Argumenta que o artigo 854 do CPC não estabeleceu limite de uma única pesquisa por meio do sistema eletrônico. Nesse contexto, requer a reforma da decisão para que seja deferida pesquisa de bens da devedora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Pugna pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determina a pesquisa ao sistema SISBAJUD de forma reitera por 30 dias, na modalidade conhecida como “teimosinha”. Preparo devidamente recolhido (ID 35797285). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, uma vez que sequer se anuncia iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito recurso pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator